Tribunal: TJDFT
Processo: 0747006-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747006-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DA CRUZ DOS ANJOS IMPETRANTE: IVAN ALVES DA CRUZ JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, COMARCA DE MATÕES DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José da Cruz dos Anjos contra decisão atribuída ao Juízo da Vara de Execução Penal do DF referente aos autos no 0403752-92.2023.8.07.0015 que foram encaminhados da 3a Vara de Execuções Penais de São Luís/MA por meio de declínio da competência (ID no 77741024). 2. Ao receber o processo, o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência (autos no 0297376-71.2025.3.00.0000) ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 3. Em suma, o impetrante sustenta que o paciente obteve o direito à progressão para o regime semiaberto desde 14 de julho de 2024, conforme atestado de pena constante nos autos da execução penal. 4. No entanto, informa que ele permanece há mais de 466 dias em regime fechado, em razão da pendência de resolução de quem seria a competência para apreciar a questão: Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal ou a 3a Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, que ainda não foi solucionado. 5. Destaca que impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, contudo, não foi conhecido em razão da pendência de resolução do conflito de competência perante o STJ (ID no 77741025, págs. 1-8). 6. Afirma que a autoridade indicada como coatora não efetivou a progressão de regime pleiteada, mantendo o paciente em regime mais gravoso, sem justificativa legal. 7. Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e que a demora na sua efetivação configura constrangimento ilegal, violando o direito à liberdade e à dignidade da pessoa humana. 8. Alega que a manutenção do paciente em regime fechado configura constrangimento ilegal que deve ser afastado. 9. Cita precedente do STJ que reconhece o excesso de prazo na apreciação de benefícios da execução penal como causa de constrangimento ilegal. 10. Destaca que a pendência de julgamento do conflito de competência não pode prejudicá-lo e a pretensão deve ser apreciada pelo juízo do local em que está preso. 11. Pede a concessão de liminar para determinar que o paciente seja imediatamente transferido para o regime semiaberto, fazendo cessar o constrangimento ilegal e, no mérito, a concessão da ordem. 12. Cumpre decidir. 13. A execução se refere à pena imposta pelo Juízo da comarca de São Luís do Maranhão/MA e não há ordem de prisão, execução ou condenação criminal do paciente na Justiça do Distrito Federal. O paciente está preso na Penitenciária Regional de Timon/MA, conforme ID no 77741028. 14. Entretanto, houve o declínio da competência quanto à execução da pena, do Maranhão para o Distrito Federal, justificada na mudança voluntária de domicílio do apenado, sem consulta prévia ao Juízo de destino, conforme se verifica nos documentos que instruem o pedido (ID no 77741023). 15. Havendo conflito de competência a ser dirimido, inviável que este Tribunal de Justiça faça a análise da pretensão deduzida pelo paciente, sob pena de configurar usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 16. Ao consultar o andamento do Conflito de Competência no 215321/DF (2025/0297376-7), não há decisão nomeando o juízo suscitante ou o suscitado para resolver as questões urgentes. 17. Consta parecer do Dr. Onofre de Faria Martins, Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da República, oficiando pelo reconhecimento da competência do Juízo da 3a Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, o suscitado (ID no 77741030, págs. 1-5). 18. Nesse contexto, a análise da liminar fundamentada no alegado excesso de prazo de cumprimento de pena em regime diverso daquele que deveria ter sido observado, que seria a causa de constrangimento ilegal, compete ao Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes, Relator do referido Conflito de Competência, ou ao Juiz a quem for atribuída a competência provisória para as medidas de urgência. Todas essas decisões são privativas do Relator do Conflito e não podem ser adotadas por este Tribunal, que, em resumo, já se declarou incompetente, cessando sua jurisdição pelo menos até que venha a ser, eventualmente, designado pelo Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes. DISPOSITIVO 19. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus, 20. Diante da alegação de urgência e considerando que o Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Maranhão também não foi admitido, encaminhem-se os autos eletrônicos ao Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Conflito de Competência no 215321/DF (2025/0297376-7), autos no 0297376-71.2025.3.00.0000. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Turma Criminal do TJDFT